Tribunal: TJDFT
Processo: 0727222-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Prisão preventiva. Condenação em regime prisional aberto e com suspensão da pena.
Se a sentença condenatória fixou o regime aberto e suspendeu a pena privativa de liberdade por dois anos, não se justifica seja mantida a prisão preventiva do réu. Ordem concedida.